Tribunal: TJSP
Processo: 2294202-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, porque não há comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de crime violento e não pertencente ao chamado grupo de risco, estaria em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere. Ausentes os requisitos do art. 318 do CPP e demonstração de risco iminente à saúde do paciente, a justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem pública. Precedente. 5. O restante trazido na impetração (v.g. alegação de que sofre perseguição pessoal por parte de guardas municipais) relaciona-se ao mérito da ação penal, sendo inviável o seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ.. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2294202-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
paciente WESLEY THIAGO LOPES DA SILVA e Impetrante ALEXANDRE JOSE
MARQUES DOMENE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294202-53.2020.8.26.0000 -Voto no 009047
2
VOTO:
009047
HABEAS CORPUS:
2294202-53.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ALEXANDRE JOSÉ MARQUES DOMENE
PACIENTE:
WESLEY THIAGO LOPES DA SILVA
COMARCA:
SÃO BERNARDO DO CAMPO 3a VARA CRIMINAL
(Processo de origem: 1502116-45.2020.8.26.0537)
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e
pressupostos
da
prisão
processual.
Fundamentação idônea na origem. Crime doloso
com pena máxima superior a quatro anos.
Gravidade concreta do delito imputado ao
paciente e risco que a sua liberdade traz à ordem
pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da
imposição de medidas de contracautela diversas
(artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados
pessoais não geram direito à liberdade, mormente
quando presentes os pressupostos e fundamentos
que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4.
Inexistência de contrariedade à Recomendação
CNJ no 62/2020, porque não há comprovação de
que fora do cárcere o paciente, acusado de crime
violento e não pertencente ao chamado grupo de
risco,
estaria
em
melhores
condições
de
isolamento social em relação à situação atual, ou
que estaria privado do devido acompanhamento
médico no cárcere. Ausentes os requisitos do art.
318 do CPP e demonstração de risco iminente à
saúde do paciente, a justificar a relativização da
necessidade de garantia da ordem pública.
Precedente. 5. O restante trazido na impetração
(v.g. alegação de que sofre perseguição pessoal
por parte de guardas municipais) relaciona-se ao
mérito da ação penal, sendo inviável o seu exame
(conhecimento) nos estreitos limites do presente
writ.. 6. Impetração conhecida parcialmente e,
na parte conhecida, denegada a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294202-53.2020.8.26.0000 -Voto no 009047
3
O
Advogado
ALEXANDRE
JOSÉ
MARQUES DOMENE impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com
pedido de liminar, em favor de WESLEY THIAGO LOPES DA SILVA, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, que converteu a
prisão em flagrante do paciente em preventiva, e a manteve, no processo de
no 1502116-45.2020.8.26.0537, em que ele foi denunciado como incurso no
artigo 157, caput, do Código Penal (roubo simples).
Requer, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que substituída por medidas
de contracautela, alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar e
presença dos da liberdade provisória. Afirma que o paciente é primário, possui
bons antecedentes, estuda, trabalha, tem endereço fixo e ocupação lícita (ao
contrário do que teria constado da r. decisão atacada). Aduz, ainda, que o
paciente nunca participou de qualquer roubo ou furto, mas sofre perseguição
pessoal por parte de guardas municipais, por possuir problemas de saúde. Em
reforço à sua argumentação, remete ao cenário de pandemia de COVID-19,
sustentando que o paciente é portador de epilepsia, com uso constante de
medicação, condição que aponta para a possibilidade de complicações em caso
de infecção pelo coronavírus (fls. 1/5).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 20/24), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294202-53.2020.8.26.0000 -Voto no 009047
4
28/32).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de novembro de
2020 (fls. 1, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem)
e, em audiência de custódia, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva
para garantia da ordem pública (fl. 35/37).
Foi denunciado pela prática do crime
previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, porquanto, em tese, no dia 29 de
novembro de 2017, por volta de 05h20min, na Rua Tiradentes, altura do no
1720, São Bernardo do Campo/SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida com um simulacro de arma de fogo, o aparelho de telefone celular da
marca Asus, pertencente a Ismael Guedes (fls. 70/72).
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau que converteu a prisão flagrancial do paciente em
preventiva (fl. 35/37), está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX),
inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315),
tendo em vista não só a gravidade do crime imputado ao paciente (roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294202-53.2020.8.26.0000 -Voto no 009047
5
simples), mas também o risco que a liberdade de locomoção do paciente traz à
efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de
imputação de crime doloso cuja pena supera quatro anos (CP, artigo 157, caput),
é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os
requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da
materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria.
Ademais, a gravidade concreta dos
delitos imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da
prisão cautelar. Segundo a acusação, “[...]na data dos fatos, a vítima havia
acabado de sair de sua residência e caminhava em direção ao ponto de ônibus,
oportunidade em que WESLEY se aproximou, vindo do outro lado da rua e,
mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, exigiu que a
vítima lhe entregasse o celular. Temeroso, o ofendido prontamente entregou o
aparelho ao denunciado, que se evadiu correndo na posse da res. Ocorre que um
transeunte presenciou o roubo e noticiou o crime a uma viatura da guarda
municipal que passava pelo local dos fatos, indicando as características do
roubador. Na sequência, os guardas passaram a diligenciar nas imediações e
avistaram WESLEY, o qual demonstrou nervosismo e, inclusive, fez menção de
sacar “a arma” que portava. Contudo, ao ser confrontado, o denunciado jogou ao
solo o simulacro de arma e o celular subtraído da vítima, e tentou se evadir
correndo do local, mas foi capturado. A vítima foi localizada e reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294202-53.2020.8.26.0000 -Voto no 009047
6
WESLEY, em delegacia, sem sombra de dúvidas, como o autor da violenta
subtração. A propósito, vide auto de reconhecimento de pessoa a fls. 09. O telefone
foi apreendido e restituído à vítima (fls. 10).” (fls. 70/72).
Segue também, consoante registrado
pela douta autoridade apontada como coatora, em análise pormenorizada da
situação em foco, “[...] o indiciado, conquanto primário, conta com passagem pela
vara da infância e juventude local. Ainda, verifica-se que, em tese, utilizou
simulacro de arma de fogo para perpetrar a grave ameaça e abordava as vítimas
na via pública, em plena luz do dia, o que demonstra seu destemor e audácia, a
indicar que se trata de pessoa perigosa e que deve ser afastada do convívio social”
(fl. 36).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319), que seriam insuficientes à preservação da
ordem pública.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294202-53.2020.8.26.0000 -Voto no 009047
7
mediante decisão devidamente fundamentada em dados
concretos,
quando
evidenciada
a
existência
de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um
lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em
análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da
real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de
ônibus durante o período noturno e contra vítima mulher).
De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (em razão
da existência de inquéritos policiais e processos em
andamento contra o recorrente). Isso confere lastro de
legitimidade à manutenção da medida extrema. 3. Recurso
em habeas corpus improvido” (STJ
Sexta Turma; RHC
92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
04.09.2018, DJe 14.09.2018)
Registra-se,
ainda,
que
eventuais
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primariedade,
residência fixa, família constituída e registro em carteira) não se afiguram
suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a
necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela
Egrégia Corte Suprema:
As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294202-53.2020.8.26.0000 -Voto no 009047
8
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema. (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Pontuo, ademais, que o atual contexto
social e sanitário não pode servir como subterfúgio para a prática de delitos ou
afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da ordem
pública, impondo-se a prisão preventiva nos casos em que preenchidos seus
requisitos e desde que não esteja demonstrado risco efetivo à integridade física
do preso, como ocorre no presente caso. Afinal, inexistem indícios de que
manutenção da prisão preventiva do paciente implique risco agravado à sua
integridade física, tanto mais porque não se enquadra no chamado grupo de
risco, composto por pessoas mais suscetíveis à infecção pelo COVID-19 ou aos
seus efeitos. Por sinal, a juntada de receituário médico (fl. 13, datado do dia da
prisão em flagrante) não tem o condão de por si só, indicar que o estado de
saúde do paciente seja grave. Também inexiste comprovação de que no local em
que se encontra recolhido não receberá assistência de saúde, se necessária for.
Menos ainda de que estará mais bem resguardado em sua saúde se em seu
domicílio, onde deverá permanecer em isolamento social, do que onde se
encontra recolhido. Até porque, ao que se verifica em cognição sumária, a
alegada condição de saúde do paciente não o impediu de deslocar-se até o local
dos fatos, onde teria sido preso em poder de um simulacro de arma de fogo. Em
caso semelhante ao tratado nos autos, já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em Decisão Monocrática da lavra do Ilustre Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294202-53.2020.8.26.0000 -Voto no 009047
9
Reynaldo Soares da Fonseca. Confira-se o trecho extraído do voto:
“Essa pretensão, porém, não encontra amparo
em normativo, especialmente em se tratando, como no caso
destes autos, de crime violento, sendo certo que o art. 8o, §
1o, I, "c", e mais explicitamente do art. 4o, I, "c", ambos da
Recomendação/CNJ no 62, de 17/03/2020
a qual foi
editada em resposta à pandemia do COVID-19 , reforça a
necessidade de relaxamento da custódia cautelar nos
casos em que o suposto crime em tela não envolva
violência ou grave ameaça. No ponto, vale a pena
recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério
Schietti: ...a crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social, a qual
não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal (STJ HC n.
567.408/RJ)”. (HC 576959, p. 05.05.2020, grifo nosso)
Por derradeiro, o restante trazido na
impetração (v.g. alegação de que sofre perseguição pessoal por parte de guardas
municipais, por possuir problemas de saúde) relaciona-se ao mérito da ação
penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame (conhecimento)
nos estreitos limites do presente writ. Assim, em relação a tal argumento
jurídico, não merece conhecimento o remédio heroico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294202-53.2020.8.26.0000 -Voto no 009047
10
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora